Tribunal: CARF
Processo: 15868.000523/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, prevê que a intimação far-se-á por via postal com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo. Súmula CARF no 9 Vinculante.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000523/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.477 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ PENARIOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. VALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, prevê que a intimação far-se-
á por via postal com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito
passivo. Súmula CARF no 9 Vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para, nessa
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000523/2010-11
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000523/2010-11

Relatório
Tratou-se de ação fiscal contra o Contribuinte Recorrente, que implicou a
lavratura do Auto de Infração de fls. 171-193, conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 153-
170).
O lançamento deu-se relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-
calendários 2006, 2007 e 2008, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$ 1.276.963,65, assim discriminado: R$ 495.270,28, referente ao imposto; R$ 371.452,70,
referente à multa proporcional; R$ 139.190,71, referente aos juros de mora (calculados até
01/2011); e R$ 271.452,70, referente à multa exigida isoladamente.
Intimado,
o
Contribuinte
apresentou
impugnação
(fls.
1205-1241)
tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ (fls. 1318-1335), a impugnação foi improcedente, sendo
mantido o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses do
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MODALIDADES DE LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o
preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
PROCESSO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fudamente, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
O requerimento de realização de diligência, sem que o interessado tenha especificado os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, não comporta acolhimento, dado o caráter notadamente protelatório,
mormente quando as provas dos autos sejam suficientes à solução da lide.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios integram a base de cálculo
do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado, o Contribuinte Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 1342-1385),
no qual protestou pela reforma da decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000523/2010-11

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Como se pode notar, segundo o artigo 33, do Decreto no 70.235/1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência de ciência do Acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, com fins à abertura da
contagem de prazo para a interposição do Recurso em análise.
Assim considerado, o citado Decreto determina que a ciência da intimação feita
por via postal se dará no dia do seu recebimento (art. 23). Ademais, na reportada contagem, os
prazos são contínuos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o, caput),
bem como só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na Repartição Fiscal (art. 5o,
parágrafo único). Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do Recurso Voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da Decisão recorrida (fl. 1339),
por via postal, com recebimento datado de 26/06/2014, quinta-feira. Logo, o início da contagem
do prazo ora questionado ocorreu no dia 27/06/2014, sexta-feira.
Contudo, mencionado Recurso somente foi interposto no dia 13/08/2014 (fl.
1342), quarta-feira, revelando-se notoriamente extemporâneo.
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000523/2010-11

Por oportuno, convém ressaltar que a peça recursal, em preliminar de mérito,
ataca a intimação da decisão da DRJ no sentido de que a intimação de fl. 1339 não foi pessoal,
visto recebida por terceiro, razão pela qual seria a mesma nula, assim como inválido o Termo de
Perempção de fl. 1341. Assim, protestou pela admissibilidade do recurso.
Todavia, melhor sorte não favorece ao Contribuinte Recorrente.
Este Conselho entende que, é válida a ciência de notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal, conforme Súmula vinculante CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil/1973, vigente naquela época,
dispunha em seu artigo 238, parágrafo único:
Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos
seus representantes legais e aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório,
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao
endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos,
cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação
temporária ou definitiva.
(grifei)

Em sentido similar, o Código de Processo Civil vigente prevê a validade das
intimações:
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos
seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio
ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante
dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os
prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no
primitivo endereço.
(grifei)

Assinale, ainda, que somente houve feriado na cidade de Jales/SP no dia
09/07/2014 (quarta-feira) durante a fluência do prazo para a interposição do supracitado Recurso
- informação disponível no sítio eletrônico “http://www.feriados.com.br/2014”. Confira-se:
Feriados 2014 em JALES - SP
 01/01/2014 - Ano Novo
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000523/2010-11

 03/03/2014 - Carnaval
 04/03/2014 - Carnaval
 05/03/2014 - Carnaval
 15/04/2014 - Feriado Municipal
 18/04/2014 - Sexta-Feira Santa
 21/04/2014 - Dia de Tiradentes
 01/05/2014 - Dia do Trabalho
 19/06/2014 - Corpus Christi
 09/07/2014 - Revolução Constitucionalista
 15/08/2014 - Feriado Municipal
 07/09/2014 - Independência do Brasil
 12/10/2014 - Nossa Senhora Aparecida
 15/10/2014 - Dia do Professor
 28/10/2014 - Dia do Servidor Público
 02/11/2014 - Dia de Finados
 15/11/2014 - Proclamação da República
 25/12/2014 - Natal

E, tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no artigo
42, inciso I, § único, do Decreto no 70.235/1972, a preclusão temporal da pretensão. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Assim, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o
prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Face ao exposto, voto por conhecer em parte do recurso (quanto a tempestividade
do recurso), e neste nego provimento.

Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000523/2010-11

Conclusão
Face ao exposto, voto por conhecer em parte do recurso (quanto à tempestividade
do recurso), e nesta negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital